Tribunal: TJPA
Processo: 0001401-72.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001401-72.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO DE PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: IVAN BARROS DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: NAPOCIANI PEREIRA POVOA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E, CONSEQUENTEMENTE, DA DECISÃO AGRAVADA, EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO; DA COMISSÃO DE APURAÇÃO DO PDP TER SIDO CONSTITUÍDA POR SERVIDORES NÃO EFETIVOS; E DE A DEFESA DO APENADO TER SIDO FEITA POR MEIO DE FORMULÁRIO ELETRÔNICO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALTA GRAVE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Torna-se inviável a análise da pretensão formulada quando há deficiência na instrução do agravo, uma vez que os autos não contêm a cópia do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), apta a comprovar as alegações esposadas no recurso, de maneira que não há elementos de convicção suficientes para uma decisão segura por essa Corte de Justiça.
2. RECURSO NÃO CONHECIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por IVAN BARROS DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA (fls. 06), que
reconheceu e homologou a falta grave cometida pelo agravante, determinando a manutenção do regime fechado com alteração data-base para a projeção de benefícios da execução.

Em
razões recursais
, alega a defesa, em sede
preliminar
, a
nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, da decisão agravada
, em razão:
i) da não realização da audiência de justificação; ii) da comissão de apuração do PDP ter sido constituída por servidores não efetivos no serviço público estadual
; e
iii) da defesa do apenado ter sido feita por meio de formulário eletrônico,
inexistindo comprovação de notificação da Defensoria Pública ou de qualquer advogado constituído pelo agravante, conforme estabelece o Manual de Procedimentos Penitenciários do Estado do Pará, fatos esses que violam os princípios da ampla defesa e contraditório.

No
mérito,
aduz a
ausência de prova da falta disciplinar,
resumida, tão somente, ao depoimento do próprio sindicado - o qual negou os fatos, aelgando que se encontrava em outra cela à época da suposta falta grave - não tendo sido colhidas as declarações dos demais detentos que estavam na mesma cela, dos agentes prisionais, tampouco fora feita a perícia no suposto buraco feito na cela, para facilitar a fuga. Pugna, assim, pelo
provimento do recurso, a fim de que seja o agravante absolvido.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento do agravo
, haja vista ter sido a r. decisão prolatada em conformidade com os ditames legais.

Às fls. 09, por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.
VOTO

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA (fls. 06), que
reconheceu e homologou a falta grave cometida pelo agravante, determinando a manutenção do regime fechado com alteração data-base para a projeção de benefícios da execução.

Todavia,
verifica-se que o presente agravo não pode ser conhecido
, pois
não veio instruído com a cópia dos documentos necessários à análise das alegações deduzidas pelo agravante, não tendo sido anexado aos autos o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).

Não há, desta feita, como se analisar a alegada
nulidade do procedimento administrativo,
visto que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto que viabilizasse o reconhecimento da antedita nulidade, até porque
¿é prescindível oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa¿
(
STJ - AgInt no HC 532.846/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 09/12/2019), assim como,
¿O Manual de Procedimento Disciplinar Penitenciário (...) prevê que a Comissão Apuradora deve ser composta por, no mínimo, 03 (três) membros, servidores de conhecida competência e isenção, indicados pelo diretor do estabelecimento prisional, ou, havendo comissão permanente, esta deverá ser designada por ato do Superintendente, não exigindo a necessidade de a comissão processante ser composta por servidores estáveis¿
(TJPA - Acórdão 210.842, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, DJe 17/12/2019)
.

Da mesma forma, impossível o exame da suposta
ausência de prova da falta disciplinar,
de maneira que se deve levar em conta as palavras do Juiz
a quo
- porque dotadas de fé pública - segundo as quais, em sua decisão de fls. 06, fora realizado o competente PDP, tendo sido nele garantidos a ampla defesa e o contraditório ao apenado, restando inequivocamente apurada a falta praticada.

Neste sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSTRUCÃO INADEQUADA. ORDEM DE HABES CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. A EXECUÇÃO DA PENA DEVE RESPEITAR OS LIMITES DA COISA JULGADA. 1. A petição inicial não veio instruída com cópia dos documentos necessários à análise das alegações deduzidas pelo agravante, razão pela qual o feito não merece ser conhecido. 2. O art. 220 do Regimento Interno desta Corte de Justiça permite a concessão de habeas corpus de ofício sempre que for verificado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção e de permanência do sujeito. 3. Devem ser consideradas as observações do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça no sentido de que o agravante cumpre em regime semiaberto as reprimendas para as quais a sentença condenatória transitada em julgado fixou o regime aberto e substituiu por duas penas restritivas de direitos. 4. Diante da notícia de que o Juízo da Execução converteu as penas restritivas de direito em penas privativas de liberdade, unificou as reprimendas e estabeleceu o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, conclui-se que o agravante foi tolhido no seu direito de locomoção em razão de ilegalidade manifesta, consubstanciada em ofensa aos limites da coisa julgada, estabelecidos na sentença condenatória com trânsito em julgado definitivo prolatada nos autos da ação penal originária. 5. Recurso não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (TJDFT - Acórdão 951692, 20160020197584RAG, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: 668/673)

Ante ao exposto, porque deficientemente instruído, NÃO CONHEÇO do presente agravo.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora